Tribunal: TJES
Processo: 0003164-49.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003164-49.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GEOVANE MOTA TOURINHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003164-49.2021.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GEOVANE MOTA TOURINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVAS SUFICIENTES DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. TRÁFICO ARMADO. ART. 40, IV, LEI 11.343/06. ARMA APREENDIDA NO MESMO CONTEXTO DOS ENTORPECENTES. 3. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. ART. 40, VI, LEI 11.343/06. PROVAS SUFICIENTES. 4. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. 5. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCOMPATIBILIDADE COM A CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 6. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35,
caput
, da mesma lei), com as causas de aumento pelo emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente (art. 40, IV e VI). No recurso, a defesa pleiteia a absolvição do crime de associação para o tráfico; o afastamento das causas de aumento; o reconhecimento da atenuante da confissão; e a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I)
Definir se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelo crime de associação para o tráfico;
(II)
estabelecer se as majorantes do emprego de arma de fogo e do envolvimento de adolescente foram corretamente aplicadas;
(III)
verificar a possibilidade de aplicar a atenuante da confissão espontânea; e
(IV)
analisar o cabimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/06) exige a demonstração de um vínculo estável e permanente entre os agentes, com o dolo específico de praticar os crimes dos arts. 33,
caput
e § 1º, e 34 da mesma lei. A estabilidade do vínculo associativo está comprovada pelos depoimentos policiais harmônicos, que identificam o réu como "gerente do tráfico" local e demonstram sua atuação conjunta e frequente com um adolescente cuja família possui histórico na traficância.

A incidência da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo (art. 40, IV) se justifica quando a arma é apreendida no mesmo contexto do tráfico, presumindo-se seu uso para intimidação difusa e proteção da atividade ilícita, independentemente de o agente ser flagrado empunhando-a.

A majorante do envolvimento de adolescente (art. 40, VI) é configurada pela simples participação do menor na empreitada criminosa, sendo irrelevante a prova de sua corrupção efetiva, pois o objetivo da norma é reprimir o aliciamento e a exploração de jovens na criminalidade.

A conduta de porte ilegal de arma de fogo, quando praticada no mesmo contexto do tráfico, é absorvida e deslocada para a causa de aumento de pena específica, evitando o
bis in idem
. Uma vez reconhecida a confissão para o crime de tráfico, não há nova atenuação a ser feita.

A condenação simultânea pelo crime de associação para o tráfico (art. 35) e o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º) são institutos incompatíveis, pois a comprovação da associação estável e permanente demonstra a dedicação do agente a atividades criminosas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A estabilidade e a permanência do vínculo, necessárias à configuração do crime de associação para o tráfico, podem ser demonstradas por meio de provas contextuais, como depoimentos policiais, a função de gerência do agente e a atuação conjunta e reiterada com outros indivíduos em ponto conhecido de venda de drogas.

A apreensão de arma de fogo na esfera de disponibilidade do agente, no mesmo contexto fático do tráfico, é suficiente para a incidência da majorante do art. 40, IV, da Lei n. 11.343/06, por presumir-se sua utilização para a proteção da atividade ilícita.

A condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/06) afasta a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º), por evidenciar a dedicação do réu a atividades criminosas.

Dispositivos relevantes citados
:

Código Penal: art. 69,
caput
.

Lei n. 11.343/06 (Lei de Drogas): art. 33,
caput
e § 4º; art. 35,
caput
; art. 40, incisos IV e VI.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC n. 808.612/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26/06/2023.

STJ, REsp n. 1.994.424/RS, 3ª Seção, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15/04/2025 (Recurso Repetitivo).

STJ, AgRg no HC n. 1.001.825/BA, 6ª Turma, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Convocado TJSP), j. 18/08/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003164-49.2021.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GEOVANE MOTA TOURINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por GEOVANE MOTA TOURINHO em face de sentença da 1ª Vara Criminal de Linhares, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes tipificados no art. 33,
caput
, c/c art. 40, incisos IV e VI, e no art. 35,
caput
, c/c art. 40, incisos IV e VI, todos da Lei n. 11.343/06, na forma do art. 69,
caput
, do Código Penal, à pena de 13 (treze) anos, 08 (oito) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.690 (mil seiscentos e noventa) dias-multa.

Narra a inicial que, em 21 de abril de 2021, por volta das 08h05min, no bairro Vila Betânia, em Linhares/ES, policiais militares, após receberem denúncias de que havia um indivíduo armado em frente a uma residência utilizada para o tráfico de drogas, dirigiram-se ao local. Ao perceber a aproximação da viatura, o apelante correu para o interior do quintal, sendo abordado na companhia do adolescente Nicácio Santos Piedade. Consta, ainda, que com o apelante, foi apreendida uma pistola calibre 6.35, municiada, sendo que, no quintal, foram localizadas 236 (duzentas e trinta e seis) buchas de maconha.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada anteriormente.

No recurso (ID 14485882), a defesa busca a absolvição do crime de associação para o tráfico, por insuficiência de provas quanto à estabilidade e permanência. Noutro flanco, requer o afastamento das causas de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo e pelo envolvimento de adolescente, bem como, pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e pela aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 14485888), requer o desprovimento do recurso.

Em seu parecer (ID 15383748), o Eminente Procurador de Justiça ANTÔNIO FERNANDO ALBUQUERQUE RIBEIRO opina pelo conhecimento e improvimento do apelo .

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso:

A defesa inicia por pleitear a absolvição do crime de associação para o tráfico, ao argumento de que não restou demonstrado o vínculo estável e permanente entre o apelante e o adolescente.

Neste particular, rememoro que se configura o delito em referência quando o agente se une a terceiro(s), de forma estável e permanente, para o cometimento de qualquer das condutas típicas punidas no artigo 33, caput e §1º ou no artigo 34, da Lei nº 11.343/2006.

No mesmo sentido, o entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do que se extrai do julgamento proferido no Habeas Corpus nº 808.612/SP, de relatoria do E. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 26/6/2023, no sentido de que (...) “A condenação pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas exige demonstração de dolo de se associar com estabilidade e permanência com a finalidade de cometer os crimes previstos nos arts. 33 ou 34 da Lei de Drogas.”

Assim, a configuração da associação para o tráfico pressupõe a demonstração de um ânimo associativo duradouro, um ajuste prévio entre duas ou mais pessoas com o fim de praticar os crimes de tráfico. Tal requisito, no caso em tela, foi devidamente comprovado pelo conjunto probatório.

Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, foram firmes e harmônicos. O militar Adriano Nascimento Rocha esclareceu em juízo que o apelante era conhecido como “gerente do tráfico” no bairro Santa Cruz e que atuava em conjunto com a família do adolescente Nicácio, que possui “tradição no tráfico”. Afirmou, ainda, que ambos “andavam juntos no Bairro”.

Essa informação é corroborada pelo fato de o apelante ter sido encontrado na residência da família do adolescente, local apontado por denúncias como ponto de intenso tráfico, na posse de arma de fogo e de expressiva quantidade de drogas. O próprio réu admitiu em juízo que frequentava a casa constantemente.

A estabilidade e a permanência do vínculo não se confundem com a prática de um ato isolado. Pelo contrário, emergem do contexto fático: a função de gerência do apelante, a atuação conjunta com um adolescente de família conhecida pela traficância, a posse de arma e a grande quantidade de entorpecentes em um local comum. Tais elementos, somados, evidenciam um liame subjetivo estável, voltado à prática reiterada da mercancia ilícita, o que é suficiente para a manutenção da condenação.

Preservo a condenação pela prática do crime previsto no artigo 35 c/c art. 40, incisos IV e VI, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Adiante, a defesa requer o afastamento das majorantes do emprego de arma de fogo e do envolvimento de adolescente.

Sem razão, contudo.

Quanto ao
emprego de arma de fogo (inciso IV)
, a sentença agiu com acerto ao absorver o crime autônomo de porte de arma e aplicar a respectiva causa de aumento ao tráfico, evitando o
bis in idem
.

A apreensão conjunta da arma e da droga, no mesmo contexto fático, gera a presunção de que o armamento era utilizado para a intimidação difusa e proteção da atividade ilícita, o que é suficiente para a incidência da majorante. A jurisprudência é pacífica no sentido de que não se exige que o agente seja flagrado empunhando a arma no ato da venda, bastando que ela esteja em sua esfera de disponibilidade no contexto do tráfico. Nessa linha, compreensão fixada com efeitos vinculantes pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos: REsp n. 1.994.424/RS, 3
a
Seção, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN de 15/4/2025.

Na espécie, a arma foi apreendida na cintura do apelante, municiada, no mesmo contexto em que ele guardava quase meio quilo de maconha. A proximidade fática e a natureza do armamento demonstram, inequivocamente, o nexo de instrumentalidade: a pistola era utilizada para a proteção da atividade criminosa e para a intimidação de rivais e das forças de segurança, garantindo o sucesso da traficância .

No que tange ao
envolvimento de adolescente (inciso VI)
, a tese defensiva também não se sustenta. A prova oral demonstrou que o menor não era um mero espectador. Ele foi encontrado junto ao apelante na residência onde a droga estava armazenada e, conforme depoimento policial, já era conhecido pelo seu envolvimento com o tráfico desde os 12 anos, sendo membro de uma família com “tradição” no crime.

A presença e a atuação conjunta do adolescente no local da traficância são suficientes para caracterizar a majorante, que visa reprimir com maior rigor o aliciamento e a exploração de jovens na criminalidade.

Na sequência, a defesa busca a incidência da atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de posse ilegal de arma de fogo.

Sucede, no entanto, que a sentença, corretamente, entendeu por enquadrar a conduta como causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006. Por outro lado, foi reconhecida a circunstância atenuante da confissão em relação ao crime de tráfico, de forma que não há atenuação a ser empreendida.

Por fim, a defesa postula a aplicação d
a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

A incidência do redutor previsto no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, pressupõe a comprovação da primariedade e dos bons antecedentes do réu e que não se dedique ele a atividades delituosas ou integre organização criminosa. Tem-se entendido, assim, que o dispositivo em questão visa beneficiar o indivíduo que ainda não esteja inserido no cotidiano do tráfico, punindo-o com menor rigor, mediante a redução da pena à razão de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como as circunstâncias da prisão, a quantidade e a natureza da droga apreendida.

No presente caso, ante a condenação pelo cometimento do crime punido no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, torna-se incompatível a aplicação da citada causa especial de diminuição de pena, eis que seria contraditório manter a condenação pela prática do referido crime (reconhecendo a estabilidade da associação) e, ao mesmo tempo, entender que os apelantes não faziam do tráfico um meio de vida, ou, nos termos da lei, não se dedicavam a atividade criminosa. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme neste sentido,
conforme se extrai do AgRg no HC n. 1.001.825/BA,
6
a
Turma,
rel. Min. Otávio de Almeida Toledo - Convocado TJSP, DJEN de 18/8/2025.

Como se vê, os requisitos legais do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33) não foram preenchidos. O benefício destina-se ao traficante eventual, o que não é o caso do apelante. A condenação simultânea pelo crime de associação para o tráfico, por si só, já demonstra sua dedicação a atividades criminosas, afastando a aplicação da minorante.

A dosimetria da pena foi realizada de forma criteriosa e fundamentada, não merecendo reparos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.